Tribunal: TJMT
Processo: 1034774-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034774-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CAMPELO LEITE SILVA - CPF: 969.468.491-91 (RECORRENTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034774-82.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MARIA CAMPELO LEITE SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de técnica em enfermagem, visando à declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, e ao consequente restabelecimento da base de cálculo prevista na Lei Complementar nº 083/1990, que utiliza o vencimento do cargo efetivo. Postula, ainda, o pagamento das diferenças salariais dos cinco anos anteriores à propositura da ação. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposto recurso pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em normas municipais supervenientes; (ii) estabelecer se, reconhecida tal inconstitucionalidade, é cabível a aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista em legislação municipal anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF vedam expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público, salvo previsão constitucional específica.

As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, ao adotarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afrontam tais dispositivos constitucionais.

Havendo norma municipal anterior (Lei Complementar nº 083/1990) que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sua revogação por norma inconstitucional enseja a aplicação do efeito repristinatório, restaurando sua vigência.

A aplicação da norma anterior não configura inovação legislativa pelo Judiciário, mas simples consequência da declaração de inconstitucionalidade das normas posteriores, conforme entendimento consolidado do STF (Rcl 53572 AgR; Rcl 54518 PR; Rcl 53939 PR).

Reconhecida a base de cálculo como sendo o vencimento do cargo efetivo, são devidas à servidora as diferenças salariais no quinquênio anterior à propositura da ação.

A correção monetária e os juros devem observar os critérios fixados na EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Havendo norma municipal anterior que estabelece base de cálculo distinta, aplica-se o efeito repristinatório com o restabelecimento da norma revogada.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 083/1990.

As diferenças salariais decorrentes da base de cálculo inconstitucional devem ser pagas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

A taxa Selic deve ser aplicada a partir de 09/12/2021 para fins de atualização monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 083/1990, art. 70; Leis Complementares Municipais nº 003/2005, art. 65, e nº 019/2012, art. 40, § 2º, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 53572 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022; STF, Rcl 54518 PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/10/2022; STF, Rcl 52952 PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2022; STF, Rcl 53939 PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/10/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando à procedência da ação.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE na qual a reclamante, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitária de Saúde, postulou o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, pleiteando a aplicação do efeito repristinatório da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o referido adicional, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao desvirtuar o objeto da lide, uma vez que a demanda não versa sobre o reconhecimento inicial do direito ao adicional de insalubridade, mas sim sobre a adequação da base de cálculo desse adicional, que já vem sendo pago administrativamente pelo Município recorrido; (ii) o Município já reconheceu administrativamente o direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo desnecessária a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para comprovação das condições insalubres; (iii) a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, prevista nas Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal; (iv) deve ser aplicado o efeito repristinatório da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade; (v) a Súmula Vinculante nº 37 do STF foi aplicada de forma equivocada ao caso, pois não se trata de criação de nova vantagem ou aumento de vencimento por isonomia, mas sim de correção da forma de cálculo de um direito já existente.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em síntese, que: (i) não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de usurpação da função legislativa; (ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.747/SP, fixou o entendimento de que não é possível a substituição do salário mínimo como base de cálculo antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de insalubridade; (iii) a medida liminar deferida na Rcl 6266-MC/DF suspendeu a aplicação da Súmula 228/TST na parte em que permite a utilização do salário base para calcular o adicional de insalubridade; (iv) a jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se orientado no sentido de que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Judiciário substituir o legislador determinando a aplicação de outra base de cálculo não prevista em lei.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo correta para o adicional de insalubridade devido à servidora recorrida, técnica em enfermagem do Município de Peixoto de Azevedo, diante do aparente conflito entre a legislação municipal e as normas constitucionais pertinentes.

Inicialmente, cumpre observar que a recorrida é servidora pública municipal estatutária, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, percebendo adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, conforme previsão do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar nº 019/2012, que estabelecem:

"Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo conforme segue:

I - 10 (dez por cento) para o grau mínimo;

II - 20 (vinte por cento) para o grau médio;

III - 40 (quarenta por cento) para o grau máximo." (Lei Complementar nº 003/2005)

Contudo, a primeira norma que regulamentou o regime jurídico dos servidores municipais de Peixoto de Azevedo, a Lei Complementar nº 083/1990, dispunha, em seu art. 70, que o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo:

"Art. 70. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

É incontroverso que a recorrida faz jus ao adicional de insalubridade, benefício este já pago administrativamente pelo Município, conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas aos autos. A controvérsia dos autos limita-se, portanto, à definição da base de cálculo a ser aplicada.

Observa-se, no presente caso, que a legislação municipal anterior estabelecia, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento do cargo efetivo. Posteriormente, contudo, normas supervenientes alteraram essa base para o salário mínimo.

Todavia, a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente:

"Súmula Vinculante nº 4 – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, inexistindo norma anterior que disponha sobre base de cálculo diversa, a lei municipal que determina a incidência do percentual do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo tem sido considerada válida, tendo em vista que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Entretanto, na hipótese de existir legislação municipal anterior que fixava base de cálculo distinta do salário mínimo para o adicional de insalubridade, eventual alteração legislativa posterior que adote o salário mínimo como parâmetro revela-se inconstitucional, não produzindo efeitos válidos, o que enseja a repristinação da norma revogada.

Dessa forma, assiste razão à recorrente, uma vez que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, havendo norma anterior que estabeleça base de cálculo diversa do salário mínimo para o adicional de insalubridade, a superveniência de legislação que utilize tal parâmetro viola a Súmula Vinculante nº 4 e o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Por esse motivo, opera-se a repristinação da norma anterior.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANACITY . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES AFASTADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . BASE DE CÁLCULO. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF . INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.631/2008. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO ART . 65, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.379/2002. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF . RECÁLCULO DO ADICIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ATÉ O ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO PREVENDO BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo município contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar se a base de cálculo do adicional de insalubridade, previsto no art. 1º da Lei Municipal nº 1 .631/2008, é inconstitucional e, em sendo, a possibilidade de aplicação de efeitos repristinatórios do artigo 65 da Lei Municipal nº 1.379/2002.III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 1º da Lei Municipal nº 1.631/2008 estabelece a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Contudo, tal disposição afronta o art . 7º, IV, da Constituição Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador para vantagens de servidores públicos.4. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 1º da Lei Municipal nº 1 .631/2008, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a norma anterior, o art. 65 da Lei Municipal nº 1.379/2002, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Esse procedimento está em consonância com o entendimento do STF .5. A aplicação do art. 65 da Lei Municipal nº 1.379/2002 não configura substituição do indexador pelo Poder Judiciário, mas apenas a restauração de norma anteriormente vigente, não havendo afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF .6. Quanto à correção monetária, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até o efetivo pagamento.IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e determinar que as diferenças salariais devidas sejam corrigidas pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.Tese de julgamento: 1 . O art. 1º da Lei Municipal nº 1.631/2008, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, é inconstitucional, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do STF .2. Reconhecida a inconstitucionalidade, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se o art. 65 da Lei Municipal nº 1.379/2002, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade . 3. A taxa Selic deve ser aplicada como critério de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.______Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; EC nº 113/2021, art . 3; art. 1º da Lei Municipal nº 1.631/2008 e art. 65 da Lei Municipal nº 1 .379/2002Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4;STF, Rcl 53572 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022;TJPR, 6ª Turma Recursal, Processo nº 0001118-91.2023 .8.16.0128, Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes, j . 06/07/2024.TJPR, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Processo nº 0001351-88.2023.8 .16.0128, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, j. 17 .06.2024.

(TJ-PR 00005160320238160128 Paranacity, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/03/2025)

A Constituição Federal proíbe o uso do salário mínimo como base de cálculo para qualquer benefício. Por isso, as Leis Complementares de Peixoto de Azevedo (nº 03/2005 e nº 19/2012), que usavam o salário mínimo para calcular o adicional de insalubridade, são consideradas inconstitucionais.

A declaração de inconstitucionalidade faz com que a lei anterior (Lei Municipal nº 083/1990) volte a valer. Esse efeito é chamado de repristinação.

Portanto, o adicional de insalubridade de um servidor deve ser calculado com base no vencimento do seu cargo efetivo, e não no salário mínimo, garantindo seu direito conforme a lei mais antiga.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
S os pedidos iniciais, para:

a)

Declarar a inconstitucionalidade via controle difuso de constitucionalidade, as Leis Complementares de Peixoto de Azevedo (nº 03/2005 e nº 19/2012), que usavam o salário mínimo para calcular o adicional de insalubridade;

b)

Determino que a base de cálculo do adicional de insalubridade e demais diferenças salariais sejam calculados sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor, nos termos do disposto no art. 70 da Lei Municipal nº 083, de 16/12//1990. Respeitado o prazo prescricional de cinco anos;

c)

Por fim, determino que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária;

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025